Tribunal: TJSP
Processo: 2122322-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Pedido para atualização de saldo remanescente entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular e aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já foi anteriormente extinto pelo pagamento - Decisão contra a qual não se insurgira o agravante - Preclusão que se operou.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Pedido para atualização de saldo remanescente entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular e aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já foi anteriormente extinto pelo pagamento - Decisão contra a qual não se insurgira o agravante - Preclusão que se operou.

Recurso desprovido, com observação.